Tribunal: TJSP
Processo: 2044161-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que indeferiu tutela provisória de urgência antecipada que reintegraria o autor na posse de imóvel. Insurgência do demandante. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que indeferiu tutela provisória de urgência antecipada que reintegraria o autor na posse de imóvel. Insurgência do demandante. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC necessários à concessão da medida pleiteada. Ausência de prova da posse nova e data do alegado esbulho. Necessário o contraditório e eventual dilação probatória. Efeito antecipatório negado e recurso desde já julgado, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.